Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP). 
Conforme noticiado na imprensa, em 7/1/2026, o Conselho Federal de Medicina determinou ao Conselho Regional de Medicina no Distrito Federal instauração imediada de sindicância sobre atendimento médico a JAIR MESSIAS BOLSONARO: 

“O Conselho Federal de Medicina determinou ao Conselho Regional de Medicina no Distrito Federal, nesta quarta-feira, 7, a instauração imediata de sindicância para apurar denúncia relacionadas ‘as condições de atendimento médico prestado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo o conselho, as manifestações recebidas expressas preocupação quanto à garantia de assistência adequada.
(...)
Em nota, a CFM afirmou que o estado de saúde do ex-presidente demanda a adoção de um “protocolo de monitoramento contínuo e imediato”, com acompanhamento médico multidisciplinar.


(https://www.estadao.com.br/politica/cfm-determina-sindicancia-sobre-atendimento-medico-a-bolsonaro-sob-custodia-da-pf-nprp/?srsltid=AfmBOoo-M-dJ9Q5ObbRFrN5QhPdyA6n32DXSqdXQKp75Fv0ssKlP_Wll) 

É o relatório. DECIDO.

A ilegalidade e ausência de competência correicional do CFM em relação à Polícia Federal é flagrante, demonstrando claramente o desvio de finalidade da determinação, além da total ignorância dos fatos.
Em decisão proferida em 22/11/2025, determinei a disponibilização de atendimento médico em tempo integral ao réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, o que garantiu seu pronto atendimento pela equipe médica da Polícia Federal, que considerou a ausência de necessidade de remoção imediata do custodiado ao hospital.
A Superintendência da Polícia Federal juntou aos autos o Relatório Médico, indicando, em síntese, que (eDoc.324):

Equipe médica compareceu às 9h na custódia da SR/PF/DF para avaliação do estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro a pedido dos agentes plantonistas. Paciente relata queda da cama durante esta noite enquanto dormia. Refere leve traumatismo craniano e contusão em braços e pés. Relata que ontem teve quadro de tontura durante o dia e soluços intensos á noite. Ao exame: consciente, orientado, sem sinais de déficit neurológico. Pupilas isocóricas e reativas. Motricidade e sensibilidade de membros superiores e inferiores preservadas. Hemodinamicamente estável. Leve desequilíbrio na posição ortostática. Lesão superficial cortante em face (região malar) direita e em hálux esquerdo com presença de sangue. Paciente no pós-operatório recente de hemiorrafia inguinal bilateral e bloqueio anestésico bilateral do nervo frênico. Em uso recente de CP AP para tratamento de apneia do sono. Considerando a recente internação, o uso de medicamento de ação no sistema nervoso central (Gabapentina, Escitalopram, Clorpromazina), o uso recente de anticoagulante e demais comorbidades, foi comunicado à sua equipe médica assistente a informação sobre o quadro clínico. 

Não houve, portanto, qualquer omissão ou inércia da equipe médica da Polícia Federal, que atuou correta e competentemente, conforme, inclusive, corroborado pelos exames médicos realizados no custodiado na data de hoje, no Hospital DF Star, que não apontaram nenhum problema ou sequela em relação ao ocorrido na madrugada do dia anterior.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF,  DECLARO A NULIDADE DA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA quanto à “instauração imediata de sindicância para apurar denúncia relacionadas ‘as condições de atendimento médico prestado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)”, vedando qualquer procedimento no âmbito dessa autarquia, em âmbito nacional ou estadual, com esse objeto, em virtude de sua flagrante ilegalidade e desvio de finalidade.
DETERMINO, ainda:

1) A oitiva do Presidente do Conselho Federal de Medicina pela Polícia Federal, no prazo de 10 (dez) dias, para que explique a conduta ilegal do CFM e para que se apure eventual responsabilidade criminal;
2) Que o Diretor do Hospital DF Star/DF, encaminhe a esta SUPREMA CORTE todos os exames médicos e laudos referentes aos exames realizados por JAIR MESSIAS BOLSONARO, na data de hoje, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Publique-se. e intime-se.
Ciência à Procuradoria Geral da República.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente